Tribunal: TJES
Processo: 0000755-16.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000755-16.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIA TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. OMISS
ÕES
. INEXISTENTES. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.“a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3
. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento. Precedentes do STJ.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000755-16.2014.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDA :
MARIA ANTÔNIA TEIXEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

(RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra o acórdão que negou provimento ao apelo do mesmo, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em demanda proposta contra
instituto
.

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, o Recorrente alegou, em síntese, que não foram enfrentados
todos os
argumentos
deduzidos
no recurso, em especial as alegações acerca da inexistência de
boa-fé da Recorrida, pois seu comportamento demonstra que tinha conhecimento prévio da sua situação previdenciária;
e do entendimento do STJ no sentido
de que, diante da presunção de boa-fé no recebimento de valores pelo servidor, é incabível a restituição do pagamento quando decorrente de equívoco de interpretação ou má aplicação da lei pela Administração.

Outrossim, aduziu que:
(i) o TJES não apreciou o entendimento jurisprudencial em referência com a argumentação contida nos autos; (i
i
) não se verifica a interpretação/aplicação dos artigos 884 e 885 do Código Civil, na medida em que a não devolução dos valores recebidos a maior, importa enriquecimento sem causa; (
iii
) o TEMA 979 dos recursos repetitivos
d
o STJ sofreu modulação de efeitos;
e
(iv) o
acórdão não apreciou o disposto nos artigos 53, da Lei 9784/99 e as súmulas 346 e 473 do STF
.

No acórdão embargado, entretanto, não há omissão a ser sanada ou qualquer outro vício
capaz de desafiar a oposição
embargos de declaração.

Conforme se depreende do julgado, o colegiado manifestou-se
expressamente
sobre as matérias em relação às quais se alega
ausência de enfrentamento, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
pretendendo a reforma da
sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
, para:

(i) determinar a suspensão dos d
escontos realizados sobre os proventos da autora a t
í
tulo de reposição estatutária tratada nestes autos;

(ii) condenar o Recorrente a restituir o montante já descontado dos vencimentos da requerente, corrigido pelo INPC, desde a data em que realizado cada desconto e, a partir de 30.06.2009, data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, incidir correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e com incidência de juros legais a partir da citação;

(iii) condenar o Recorrente ao pagamento de honorários de advogado, fixados em
10% sobre a condenação (montante já descontado dos proventos da autora a título de reposição estatutária), devidamente atualizada (art. 85, §2º, CPC). Dispensado o demandado do pagamento de custas, a teor do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A controvérsia consiste em verificar se é devida a reposição estatutária relativa a valores
recebidos pelo beneficiário em decorrência de erro administrativo praticado pelo IPAJM.

Pois bem.

E
mbora a Administração Pública possa rever seus próprios atos, quando verificar que os mesmos encontram-se eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmulas 346 E 473 do STF)
,
o fato de o Recorrente ter verificado a existência de pagamento a maior e ter revisto o valor dos proventos da Recorrida, por si só, não enseja o direito à reposição estatutária dos valores recebidos a maior
.

É que,
no julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba
.

Este entendimento vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça aos casos em que o pagamento de valores indevidos ao servidor público decorreu de erro da Administração. Vejamos:

[...]

No caso, a Recorrida aposentou-se no cargo público efetivo estadual de Auxiliar de Servi
ç
os M
é
dicos QSS REF-
10, de forma proporcional (80%), a partir de 11.04.2013, tendo optado por receber sob a forma de subsídio a partir de 12.11.2012.

A partir d
a referida opção, passou a receber o
valor mensal de R$ 1.792,17 (mil, setecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), que continuou a ser
recebido
nos meses subsequentes à aposentadoria da mesma.

Em outubro de 2013, por correspondência, o Recorrente informou à Recorrida acerca da necessidade de retificação d
a forma de
cálculo do benefício percebido pela mesma, com a consequente redução dos proventos, noticiando, ainda, acerca da realização de reposição estatutária dos valores pagos a maior.

Vê-se, portanto, que
o recebimento de valores a maior, no período
posterior à aposentadoria da Recorrida
, decorreu de erro da Administração Pública
. O próprio Recorrente reconhece que,
no mês de maior de 2013, a Recorrida passou a receber na qualidade de inativa, quando a remuneração foi aumentada em decorrência de erro no lançamento sem a devida proporção que lhe era devida.

Por outro lado,
não há nos autos prova d
e eventual
má-fé da Recorrida
.

Ademais, trata-se de verba de caráter alimentar.

A própria Administração Pública, mesmo ciente de que a aposentadoria da Recorrida se daria com proventos proporcionais, calculou e efetivamente pagou à mesma, valores maiores do que os efetivamente devidos.

Assim, é incabível, no caso em exame, a reposição estatutária pretendida pela Administração Pública.

Não merece reforma a sentença recorrida, neste ponto específico.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.” -
sem destaques no original

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...)
.”
1

No caso, do trecho do voto condutor do julgado anteriormente transcrito, extrai-se que o acórdão embargado examinou expressamente a matéria, inexistindo, portanto, a omissão alegada.

Além disso, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Outrossim
,
muito embora
o Recorrente
tenha expressado intenção de prequestionamento, a
satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

De fato,
a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta
inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às
hipóteses
do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)